Tribunal: TJBA
Processo: 8009755-79.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009755-79.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VITORIA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: FABRICIO DE OLIVEIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
LEVI BRAGA LIMA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. SUPERAÇÃO DA TESE FULCRADA NO DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a legitimidade da parte autora para ajuizamento de ação de reintegração de posse, fundada em sentença homologatória de partilha, rejeitando alegação de inadequação da via eleita. A parte embargante alega omissões quanto à aplicação dos direitos fundamentais à moradia, à dignidade da pessoa humana e à função social da posse.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à análise da adequação da via possessória, diante da alegada competência da Vara de Família, e (ii) ao enfrentamento das teses constitucionais sobre direito à moradia, dignidade da pessoa humana e função social da posse, como fundamentos impeditivos da reintegração de posse.

III. Razões de decidir

Inexistem omissões no acórdão quanto à via possessória, pois o julgado anterior (AI nº 8040166-20.2023.8.05.0000) já havia afirmado a adequação da reintegração de posse, diante da partilha homologada judicialmente, cuja eficácia permanece hígida.

Ainda que não explicitamente enfrentadas no acórdão anterior, as teses constitucionais de moradia, dignidade da pessoa humana e função social da posse não se sobrepõem ao direito possessório reconhecido judicialmente, fundado em título legítimo e eficaz.

O prequestionamento não exige acolhimento dos embargos quando ausente omissão, contradição ou obscuridade, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir omissão quanto às teses constitucionais apontadas.

Tese de julgamento
: “1. A eficácia da sentença homologatória de partilha confere legitimidade ao ajuizamento da ação de reintegração de posse, sendo a existência de ação anulatória pendente irrelevante para suspender tal eficácia. 2. Os direitos fundamentais à moradia, à dignidade da pessoa humana e à função social da posse não prevalecem, no caso concreto, sobre direito possessório judicialmente reconhecido e fundado em título válido.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; CPC, arts. 1.022, I e II; 1.025; 558; 561; 562.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8040166-20.2023.8.05.0000, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, 1ª Câmara Cível, j. 20.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009755-79.2022.8.05.0274
, em que figuram como embargante VITORIA SOUZA SANTOS e como embargado FABRICIO DE OLIVEIRA ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.